Tribunal: CARF
Processo: 18050.007502/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007502/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.176 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
POSTO IPANEMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES. CFL 68. SUBSISTÊNCIA DA APLICAÇÃO.
Deixar a empresa de informar em GFIP, todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO
PAT. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CONFIGURAÇÃO DE SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita
no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT, desde que o fornecimento
seja in natura, não pago em pecúnia.
Os valores a título de ajuda alimentação pagos em pecúnia não configuram
indenização e devem ser incluídos no salário de contribuição.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
EXIGÊNCIA
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008
(CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009). PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF n° 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007502/2008-05
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007502/2008-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
15-21.547 (fls. 134/139):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O PAT.
A concessão de alimentação aos segurados empregados em desacordo com a legislação
que regula o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) configura-se salário in natura e, por extensão, fato gerador
de contribuições sociais previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ARGUIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTANCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou de violação aos
princípios constitucionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.198.797-0 (fls.
02/10), consolidado em 08/10/2008, relativo ao Período de Apuração 01/01/2004 a 31/12/2004,
no valor de R$ 5.696,78, referente à multa aplicada em razão do contribuinte ter apresentado
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007502/2008-05

Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, infringindo o disposto no art. 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, combinado com o art. 225, inciso IV e parágrafo 4 0 do RPS (Regulamento da
Previdência Social), aprovado pelo Decreto 3048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 46), temos que, o contribuinte
deixou de:
1. Declarar em GFIP os fatos geradores correspondentes à totalidade da
remuneração e das contribuições descontadas dos segurados empregados
conforme folha de salários apresentada;
2. Incluir o salário-utilidade pago aos empregados contabilizado na rubrica
AJUDA ALIMENTAÇÃO - cód. 1238;
3. Lançar na GFIP a remuneração dos segurados contribuintes individuais
que lhe prestaram serviço, conforme lançamentos na conta PRÓ-
LABORE - 3.2.1.01.007.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 16/10/2008
(fl. 02) e, em 17/11/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 86/114, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
Em 16/07/2009 foi anexado às fls. 124/132 nova impugnação onde, com relação à
multa aplicada, em síntese, requer que seja aplicada a redação da Lei 11.941, de 2009, por se
tratar de legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme preceitua o art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN).
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-21.547, em 03/11/2009 a 7a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o Auto de Infração.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
05/04/2010 (fl. 144) e, inconformado com a decisão prolatada, em 20/04/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 148/173, onde, em síntese:
1. Alega que não houve descumprimento de obrigação principal, uma vez que
foi firmada Convenção Coletiva que obrigava o contribuinte a pagar aos
seus empregados os valores fixados no referido instrumento;
2. Afirma que na Convenção Coletiva há previsão expressa de não
incidência da contribuição previdenciária sobre tal parcela, por se revestir
de caráter indenizatório e não remuneratório;
3. Assevera acerca da razoabilidade e constitucionalidade da multa aplicada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007502/2008-05

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência da multa por descumprimento de obrigação
acessória, tendo em vista que a empresa não declarou nas GFIP - Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social, a totalidade da remuneração dos segurados
empregados e contribuinte individuais, conforme estabelecido no art. 32, §5°, da Lei 8.212/91; e
Art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6
de maio de 1999.
Segundo a fiscalização, não estão declarados os valores pagos de ajuda
alimentação, contribuições descontadas dos segurados empregados, bem como a remuneração
dos contribuintes individuais.
Em Recurso Voluntário a Recorrente alega que não houve descumprimento de
obrigação principal, vez que foi firmado acordo coletivo, através de convenção coletiva, onde a
empresa ficou obrigada a pagar aos seus empregados os valores fixados no referido instrumento.
Afirma que na própria convenção há previsão expressa de não incidência da contribuição
previdenciária sobre tal parcela, por se revestir de caráter indenizatório e não remuneratório.
Assevera ainda acerca da razoabilidade e constitucionalidade da multa aplicada.
Pois bem.
Inicialmente, cabe registrar que o presente processo está diretamente relacionado
aos autos de obrigação principal (18050.007563.2008-64) que já foi devidamente analisado e
julgado nesta mesma sessão de julgamento.
Dessa forma, passamos à análise do fato gerador relacionado à obrigação principal
e contestado pela Recorrente.
No Levantamento PAT - Alimentação em pecúnia sem PAT, o Relatório Fiscal
esclarece que na Convenção Coletiva de Trabalho ano 2003/2004, assinada pelo Sindicato do
Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado da Bahia (SINDCOMBUSTÍVEIS) e o
Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo no
Estado da Bahia (SINPOSBA), consta no Capitulo VI, estabelecendo que as empresas fornecerão
a partir da assinatura da Convenção, a todos os seus empregados, ajuda alimentação, no valor de
R$ 30,00 (trinta reais) por mês. Assevera ainda que a empresa não está inscrita no PAT –
Programa de Alimentação do Trabalhador.
Com efeito, o entendimento pacificado no âmbito do STJ é de que, em se tratando
de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007502/2008-05

previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da
verba (AgRg no REsp no 1.119.787/SP).
Com base no entendimento firmado no âmbito do STJ, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União
(DOU) de 22/12/2011, tendo como fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado
pelo Ministro da Fazenda, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT”.
Por outro lado, relativamente ao auxílio alimentação pago em pecúnia, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como, a jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não reconhece a natureza indenizatória, mormente por não
encontrar amparo na legislação de regência, a qual prescreve as hipóteses de não incidência de
contribuições previdenciárias.
De acordo com o estabelecido na Lei no 8.212/91, as importâncias que não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias estão expressamente listadas no seu
artigo 28, § 9o, o qual estabelece os pressupostos legais para que não se caracterizem como
salário-de-contribuição, visando garantir os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976; (Grifamos).
A partir da leitura dos textos legais, conclui-se que somente a parcela referente à
alimentação in natura fornecida pela empresa aos seus empregados é excluída do campo de
incidência da contribuição previdenciária.
Ocorre que na hipótese dos autos, a contribuinte forneceu o auxílio alimentação
através de pagamento em pecúnia, não se enquadrando, portanto, no permissivo legal acima
transcrito, o qual contempla o benefício da não incidência de contribuições previdenciárias
somente quando concedido in natura.
Dessa forma, não merece acolhida as alegações da contribuinte.
Cabe ainda destacar que compete à autoridade administrativa aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, em face da ocorrência dos fatos dispostos em lei. As
questões atinentes à razoabilidade, ocorrência de efeito confiscatório, inconstitucionalidade de
lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda
o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, conforme
dispõe o enunciado da Súmula CARF no 2, assim redigida:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, restando desatendidas as obrigações legais, correta é a manutenção
da penalidade aplicada.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007502/2008-05

Ainda no que tange à aplicação da multa, por força do art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada deve levar em consideração as disposições
previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN
RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo, de acordo
com o que preceituado na Súmula CARF n° 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital